Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701336-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recolhido o preparo, id 29459596. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0702307-30.2018.8.07.0018, com o seguinte teor: “Veio novamente a parte exequente requerer o pagamento da multa indeferida anteriormente. INDEFIRO o pedido pelos mesmos fundamentos da decisão de ID 98093225. Ademais, ressalto que o magistrado pode revogar a qualquer tempo a multa fixada por descumprimento, conforme o caso, pois se trata de decisão que não está sujeita à preclusão. Segue entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.333.988/SP, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) Portanto, concedo derradeiro prazo de quinze dias para a parte exequente prestar os esclarecimentos conforme decisão anterior. Após, conclusos para decisão.” O pedido do agravante é para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os autos não sejam enviados ao arquivo até o julgamento final, e, o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão agravada. A teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 995 “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso sob análise, não se configura a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, motivo que impõe o indeferimento do pedido, mantendo, a até a apreciação do mérito, a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito